Tribunal: TJBA
Processo: 8045080-93.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Gabinete da Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045080-93.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial Relator: Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel IMPETRANTE: JOSE ADAILTON DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA IMPETRADO: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 01/2023 – TJBA. CONVOCAÇÃO PARA HETEROIDENTIFICAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E NO SITE DA BANCA EXAMINADORA. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS. CURTO LAPSO TEMPORAL ENTRE AS FASES. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE RESPEITADOS. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Analista Judiciário - Área Judiciária - Subescrivão do TJBA, que busca anular o ato administrativo que o excluiu do certame por sua ausência na fase de heteroidentificação, sob a alegação de que não teria sido devidamente convocado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a convocação para a fase de heteroidentificação realizada exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial e no site da banca examinadora, conforme previsto no edital, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, a ponto de justificar a reintegração do candidato ao certame. III. Razões de decidir 3. O edital é a lei do concurso público e, como tal, vincula tanto a Administração quanto os candidatos. No caso, o edital previa expressamente que a convocação para a fase de heteroidentificação seria realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico e no site da Fundação Carlos Chagas. 4. Segundo jurisprudência do STJ, a convocação exclusiva por meio de Diário Oficial somente viola o princípio da publicidade quando decorrido considerável lapso temporal entre a homologação do resultado e a convocação, o que não ocorreu no presente caso, em que o intervalo entre a divulgação dos resultados das provas e a convocação para a heteroidentificação foi de apenas um mês. 5. Não se revela desarrazoada ou desproporcional a exigência de acompanhamento das publicações oficiais pelo candidato durante a tramitação do concurso, especialmente quando se trata de fase intermediária, com cronograma predefinido e de conhecimento dos participantes. IV. Dispositivo e tese 6. Segurança denegada. Tese de julgamento: "1. A convocação para etapa de heteroidentificação em concurso público, realizada exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial e no site da banca examinadora, em consonância com previsão editalícia, não viola os princípios da publicidade e da razoabilidade quando ocorrida em curto período de tempo após a divulgação do resultado da fase anterior. 2. A exigência de acompanhamento das publicações oficiais pelo candidato durante a tramitação do concurso não se revela desarrazoada ou desproporcional, notadamente quando se trata de fase intermediária, com cronograma predefinido. 3. Não há direito líquido e certo à reintegração ao certame quando o candidato deixa de comparecer à fase de heteroidentificação por desídia no acompanhamento das convocações regularmente publicadas." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX e art. 37, caput; Cláusula 6.10 do Edital n.º 01/2023 do TJBA. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 73.025/MS, DJe 28/8/2024; STJ, RMS n. 49.049/AM, DJe 19/10/2021; STJ, REsp n. 1.816.472/SP, DJe 18/11/2019; STJ, AgRg no AREsp 345.191/PI, DJe 18/9/2013; STJ, RMS 21.554/MG, DJe 08/05/2010. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.